Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEIS FINANCIADOS. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.658 do CC, “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (...)”, devendo-se observar, como marco para a aferição do patrimônio a ser partilhado, a data da separação de fato entre os cônjuges.
2. Não há óbice que a partilha dos direitos aquisitivos relativos a imóvel financiado seja realizada pelo Juízo de Família em ação de divórcio, até porque o Juízo Cível somente cuida da dissolução do condomínio depois da partilha feita pela Vara de Família. Logo, da mesma forma que o imóvel quitado é partilhado na Vara de Família, os direitos aquisitivos do imóvel financiado também o são. Sendo assim, na hipótese, o Juízo Cível não pode realizar a partilha dos imóveis em razão de não ter competência material para fazê-lo. Inteligência do art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios.
3. A partilha dos direitos aquisitivos do imóvel financiado, na ação de divórcio, não demanda a presença de terceiro, no caso, a instituição financeira, uma vez que é feita em abstrato.
4. Compete ao Juízo de Família realizar a partilha dos valores das prestações do financiamento dos imóveis que estão sendo adimplidos por uma das partes, após a separação de fato do casal. No caso, a metade do valor das parcelas pagas por apenas um dos cônjuges deve ser deduzida da meação do outro, que não as pagou, para evitar o enriquecimento sem causa de sua parte.
5. Havendo a sucumbência mínima da ré (art. 86, parágrafo único, do CPC), o autor deve arcar, por inteiro, com os honorários advocatícios.
6. Na espécie, não obstante os pedidos formulados na ação tenham sido julgados parcialmente procedentes, não se mostra significativa a sucumbência da ré, porquanto obteve êxito na impugnação ao valor indicado pelo autor a um dos veículos e também com relação à necessidade de apresentação e de partilha das aplicações financeiras noticiadas em contestação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.